Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Embargos declaratórios do 1° réu: providos, com efeito modificativo, para sanar omissão relativa aos honorários de sucumbência recursal - CPC 85, § 11.

Embargos declaratórios da 2a ré: ausência de vícios - CPC 1.022 – no acórdão. Pretensão meramente infringente. Recurso manifestamente protelatório: Incidência da multa cominada no CPC 1.026, § 2o.